Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1003482-87.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: KAZUYOSHI UEMURA COMERCIO - ME, KAZUYOSHI UEMURA
AGRAVADO: WILSON DE OLIVEIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §§ 4.o e 5.o DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É inadmissível a interposição de Agravo Regimental ou Agravo Interno contra decisão colegiada.
Agravo Regimental ou Agravo Interno interposto em face do acórdão prolatado pela Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento aos Embargos de Declaração do mesmo número.
O artigo 1021 do CPC e o artigo 134-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõem:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Portanto, esse Recurso é adequado ao combate das decisões monocráticas proferidas pelo relator, configurando erro grosseiro a sua interposição contra decisão colegiada.
Para ilustrar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AgRg no AREsp 1833862/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – (...)
II - O presente agravo se trata de reiteração de pedido já apreciado pelo órgão colegiado desta Corte, no bojo dos presentes autos. Nesse diapasão, conforme disposição do art. 258 do Regimento Interno do STJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental, configurando-se, assim, erro grosseiro a reiteração de agravo regimental. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AgRg no HC 713.312/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 27/04/2022)
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA SEÇÃO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §§ 4.o e 5.o DO CPC C/C O ART. 259, § 4o, DO RISTJ.
1. Não se revela cabível o agravo interno interposto contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o que constitui erro grosseiro, sendo vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido com aplicação de multa processual. (AgInt na Rcl 40.162/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2021, DJe 07/04/2021)
Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso — que afronta texto expresso da lei e jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ, deve ser aplicada aos recorrentes a multa prevista no artigo 1.021, §§ 4.o e 5.o do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor.
Isso posto, não conheço do Recurso e condeno os agravantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do dispositivo legal mencionado.